Tribunal: TJMT
Processo: 1046239-91.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046239-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MIUTO KINGIRO NOSAKI - CPF: 061.297.298-47 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NATUREZA DE DÍVIDA DE VALOR. INAPLICABILIDADE PARA DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. TERMO DE COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que declarou sua incompetência absoluta para processar execução fiscal destinada à cobrança de multa penal imposta em sentença penal condenatória transitada em julgado, com determinação de redistribuição dos autos ao Juízo da Execução Penal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a multa penal, embora qualificada como dívida de valor, pode ser executada perante o juízo da execução fiscal; (ii) saber se a legitimidade eventualmente atribuída à Fazenda Pública afasta a competência do Juízo da Execução Penal; e (iii) saber se termo de cooperação técnica celebrado entre o Ministério Público e a Procuradoria-Geral do Estado pode modificar competência jurisdicional fixada em lei.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia não se resolve no plano exclusivo da legitimidade ativa, mas no da competência jurisdicional. A decisão agravada não excluiu, em caráter absoluto, eventual atuação da Fazenda Pública, apenas assentou que a execução da multa penal deve tramitar perante o Juízo da Execução Penal, a quem caberá apreciar questões subsequentes sobre forma de cobrança e legitimidade.

4. A atual redação do art. 51 do Código Penal harmoniza dois comandos: qualifica a multa penal como dívida de valor e, simultaneamente, estabelece que sua execução se dará perante o Juízo da Execução Penal. A natureza patrimonial da sanção, portanto, não autoriza o deslocamento automático da competência para o juízo fazendário.

5. A multa penal conserva sua origem sancionatória e integra o sistema de execução da condenação criminal. A cisão entre execução da pena privativa de liberdade e execução da multa comprometeria a unidade da execução penal, com risco de dispersão decisória e soluções incongruentes sobre consequências oriundas da mesma sentença condenatória.

6. A invocação da ADI n. 3.150/DF não afasta a incidência da Lei n. 13.964/2019, que alterou o art. 51 do Código Penal em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal de origem, registrada em 2022. O precedente constitucional deve ser compreendido à luz do contexto normativo então examinado, não como cláusula permanente de competência do juízo fazendário.

7. O Termo de Cooperação Técnica n. 18/2020 pode organizar fluxos administrativos, intercâmbio de dados e mecanismos de colaboração institucional, mas não possui força normativa para derrogar regra legal de competência material e absoluta.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A multa penal imposta em sentença penal condenatória transitada em julgado deve ser executada perante o Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 51 do Código Penal, ainda que qualificada como dívida de valor. 2. A aplicação das normas relativas à dívida ativa não desloca a competência material fixada em lei para o juízo penal. 3. Termo de cooperação administrativa entre órgãos públicos não modifica competência jurisdicional absoluta.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra MIUTO KINGIRO NOSAKI, com fundamento no art. 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, objetivando a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo ente estatal, mantendo a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 1028582-18.2022.8.11.0041, que declarou a incompetência absoluta do juízo da execução fiscal para processar a cobrança de débito decorrente de pena de multa imposta em sentença penal condenatória transitada em julgado, determinando a redistribuição ao Juízo da Execução Penal.

No agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, pois, em seu entendimento, subsiste a competência da Fazenda Pública para executar multa penal considerada dívida de valor, com aplicação da Lei n. 6.830/1980.

Sustenta que, antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3150, conferiu interpretação conforme ao art. 51 do Código Penal e assentou a legitimidade prioritária do Ministério Público para a execução da multa penal perante a Vara de Execuções Penais, sem prejuízo da atuação subsidiária da Fazenda Pública, em caso de inércia ministerial.

O agravante argumenta que o art. 51 do Código Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, versaria sobre a execução penal da multa em caráter unicamente processual, sem causar prejuízo ao apenado/executado, razão pela qual, a seu ver, prevaleceria o entendimento de que a lei processual penal não retroage. Para reforçar tal tese, invoca precedente sobre irretroatividade da lei processual penal, embora relativo a habeas corpus e matéria de execução penal diversa.

Sustenta ainda que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso celebrou, em 10/09/2020, o Termo de Cooperação Técnica n. 18/2020 com a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, voltado à disponibilização de acesso ao sistema SADA para cadastro de dados, consultas, negociação de débitos oriundos de multas nas execuções penais e execução das cobranças pela PGE/MT.

Por fim, o Estado de Mato Grosso requer seja dado provimento ao agravo interno, com a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Em contrarrazões, a parte agravada, MIUTO KINGIRO NOSAKI, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alegou que o agravo interno não merece provimento, pois a decisão monocrática apenas confirmou o entendimento segundo o qual, após a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019, a multa decorrente de condenação criminal deve ser executada perante o juízo da execução penal, aplicando-se as normas relativas à dívida ativa apenas quanto ao regime jurídico da cobrança.

O agravado sustenta que o Juízo de origem reconheceu corretamente que o processamento da execução fiscal perante o juízo fazendário implicaria violação à competência material estabelecida em lei para o juízo da execução penal. Afirma que o entendimento adotado encontra amparo na jurisprudência recente dos Tribunais Superiores e no próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, destacando precedente da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo de Instrumento n. 1021435-93.2024.8.11.0000.

Por fim, o agravado requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão que declarou a incompetência absoluta do juízo da execução fiscal e determinou a redistribuição dos autos ao juízo da execução penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo ente público, mantendo a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 1028582-18.2022.8.11.0041, que declarou a incompetência absoluta daquele juízo para processar a cobrança de débito decorrente de multa penal imposta em sentença penal condenatória transitada em julgado, determinando a redistribuição dos autos ao Juízo da Execução Penal.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a competência do juízo da execução penal para o processamento da execução de multa penal, à luz da atual redação do art. 51 do Código Penal, ou se deve prevalecer a tese do agravante, segundo a qual a Fazenda Pública poderia promover a cobrança da multa penal perante o juízo da execução fiscal, por se tratar de dívida de valor sujeita ao regime da Lei n. 6.830/1980.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a multa penal, uma vez considerada dívida de valor, pode ser inscrita em dívida ativa e executada pela Fazenda Pública, com aplicação da Lei de Execuções Fiscais. Invoca, para tanto, o julgamento da ADI 3150 pelo Supremo Tribunal Federal, afirmando que a Corte teria reconhecido a legitimidade prioritária do Ministério Público para execução da multa perante a Vara de Execuções Penais, sem prejuízo da atuação subsidiária da Fazenda Pública em caso de inércia ministerial.

Argumenta, ainda, que, embora a Lei n. 13.964/2019 tenha alterado o art. 51 do Código Penal para prever que a multa será executada perante o juiz da execução penal, tal alteração possuiria natureza processual e não afastaria a legitimidade fazendária. Acrescenta, por fim, a existência do Termo de Cooperação Técnica n. 18/2020, celebrado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria-Geral do Estado, como elemento apto a reforçar a possibilidade de atuação da PGE/MT na cobrança de multas penais.

A insurgência recursal não merece acolhimento.

De início, cumpre assentar que o agravo interno, conquanto devolva a matéria ao órgão colegiado, não se presta à mera reiteração abstrata das razões anteriormente deduzidas, especialmente quando não há demonstração concreta de equívoco jurídico no fundamento determinante da decisão monocrática.

No caso, o agravante insiste em deslocar o debate para o campo da legitimidade ativa da Fazenda Pública, quando a razão central da decisão recorrida situa-se, com precisão, no plano da competência jurisdicional para o processamento da execução da multa penal.

Essa distinção é decisiva.

A decisão de origem, mantida monocraticamente, não afirmou, em caráter definitivo e absoluto, que a Fazenda Pública jamais poderia atuar em qualquer hipótese relacionada à cobrança de multa penal. O que se reconheceu foi que, à luz da redação atual do art. 51 do Código Penal, o processamento da execução da multa penal deve ocorrer perante o juízo da execução penal, cabendo a esse juízo, uma vez redistribuídos os autos, examinar as questões subsequentes relativas à forma de cobrança e à eventual legitimidade ativa.

Daí por que a argumentação do Estado, embora desenvolvida com base na natureza de dívida de valor da multa penal, na Lei n. 6.830/1980 e na ADI 3150, não infirma adequadamente a ratio decidendi da decisão agravada.

Ainda que se admita, em tese, que a multa penal ostente natureza de dívida de valor, tal característica não conduz, automaticamente, à competência do juízo fazendário. A própria redação atual do art. 51 do Código Penal conjuga os dois elementos: determina que a multa será executada perante o juiz da execução penal e, simultaneamente, qualifica-a como dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública.

Portanto, não há incompatibilidade lógica ou normativa entre a natureza de dívida de valor e a competência do juízo penal. Ao contrário, o legislador expressamente preservou a natureza patrimonial da multa, mas definiu o órgão jurisdicional competente para seu processamento: o juiz da execução penal.

O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado na decisão agravada, corrobora a tese acerca da unicidade da execução, situação na qual se mostra indevida a cisão da execução das penas, vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS . UNICIDADE DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DA EXECUÇÃO DAS PENAS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1 . A execução penal é una, não sendo possível cindir o processo executivo para que a execução da pena privativa de liberdade seja processada perante o Juízo das Execuções Penais de um estado da federação e a execução da pena de multa imposta na mesma condenação penal seja processada em Juízo de estado diverso. 2. A execução da pena de multa compete ao mesmo Juízo que executa a pena privativa de liberdade cumulativamente imposta. 3 . Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DO 1.º JUIZADO DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DE NOVO HAMBURGO/RS. (STJ - CC: 189130 SC 2022/0182744-4, Data de Julgamento: 14/09/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2022

A leitura proposta pelo agravante, ao pretender extrair da expressão “dívida de valor” uma competência necessária da vara de execução fiscal, termina por esvaziar a primeira parte do dispositivo legal, justamente aquela que atribui a execução da multa ao juízo penal. Interpretação dessa ordem não se harmoniza com a literalidade da norma nem com a racionalidade do sistema de execução penal, que busca preservar a unidade de controle das consequências jurídicas da condenação criminal.

A multa penal não perde sua gênese sancionatória pelo simples fato de se submeter, em determinados aspectos, ao regime jurídico da dívida ativa.

A referência às normas da dívida ativa incide sobre o regime de cobrança, especialmente no que concerne a aspectos instrumentais, interruptivos e suspensivos da prescrição. Não tem, contudo, aptidão para transmutar a competência material expressamente fixada pelo Código Penal, tampouco para deslocar a execução para juízo diverso daquele indicado pela legislação vigente.

A decisão monocrática recorrida, nesse ponto, foi tecnicamente adequada ao preservar a distinção entre quem pode promover a cobrança e perante qual juízo ela deve ser processada. A primeira questão pode comportar debate próprio, conforme as circunstâncias do caso e a compreensão jurisprudencial aplicável; a segunda, todavia, foi resolvida pela norma legal superveniente em favor do juízo da execução penal.

Também não socorre o agravante a invocação da ADI 3150 como fundamento suficiente para restabelecer a competência do juízo da execução fiscal.

O julgamento referido pelo Estado foi proferido em contexto normativo anterior à alteração introduzida pela Lei n. 13.964/2019. A partir da nova redação do art. 51 do Código Penal, o legislador passou a estabelecer de forma expressa que, transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal.

Destaco ainda precedente deste Egrégio Tribunal que manteve o entendimento acerca da competência:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL . LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI N . 3.150/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO . CONFLITO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame: Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), diante da recusa do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 em processar a Execução Fiscal n . 1026669-98.2022.8.11 .0041, ajuizada pela Fazenda Pública Estadual para cobrança de pena de multa fixada em sentença penal condenatória transitada em julgado. O Juízo suscitado entendeu que após a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art . 51, do CP, a competência exclusiva para executar a multa penal é do Juízo da Execução Penal. O juízo suscitante, por sua vez, sustenta a persistência da legitimidade subsidiária da Fazenda Pública e a competência do juízo cível. II. Questão em discussão: Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir qual juízo é competente para processar e julgar a execução da pena de multa imposta em sentença penal condenatória após a vigência da Lei n . 13.964/19; (ii) verificar se o ajuizamento da execução fiscal em data posterior ao trânsito em julgado da ADI n. 3.150/DF permite ou não a competência do juízo fazendário . III. Razões de decidir: 1. A alteração promovida pela Lei n. 13 .964/19 ao art. 51, do CP, estabeleceu que a pena de multa será executada perante o Juízo da Execução Penal, afastando a anterior compreensão de subsidiariedade da Fazenda Pública. 2. A jurisprudência do STF e STJ consolidou entendimento no sentido de que a partir da vigência da nova redação do art . 51, do CP, a execução da pena de multa deve ser processada no juízo penal, salvo as ações propostas antes do trânsito em julgado da ADI n. 3.150/DF (02/06/2020), hipótese não verificada nos autos ora em análise. 3 . A distribuição da Execução Fiscal pela Procuradoria do Estado ocorreu em 15/07/2022, ou seja, após a vigência da nova redação do art. 51, do CP e do trânsito em julgado da ADI n. 3.150/DF, o que impede o reconhecimento da competência excepcional da Vara da Fazenda Pública, já que a competência jurisdicional, por se tratar de matéria de ordem pública, deve observar o regime jurídico em vigor ao tempo do ajuizamento da ação executiva . 4. A jurisprudência recente reafirma que a lógica da unicidade da execução penal impõe que todas as sanções impostas na sentença condenatória, inclusive a multa, sejam executadas sob a supervisão do Juízo da Execução Penal, para evitar decisões conflitantes e garantir a coordenação do cumprimento da pena. 5. A fixação da competência do Juízo da Execução Penal não impede posterior discussão sobre a legitimidade ativa da Fazenda Pública, questão ainda pendente de julgamento no STF (Tema 1 .219), mas não objeto do presente conflito. IV. Dispositivo e Tese: Conflito Negativo de Jurisdição julgado improcedente. Tese de julgamento: “1 . A execução de pena de multa imposta em sentença penal condenatória transitada em julgado deve ser processada perante o Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 51, do CP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 . 2. Após o trânsito em julgado da ADI n. 3.150/DF, não subsiste a competência residual das Varas de Fazenda Pública para processar execuções de multa penal ajuizadas posteriormente” .

(TJ-MT - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 10424221920258110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 05/02/2026, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 11/02/2026)

Desse modo, ainda que a ADI 3150 tenha reconhecido, no regime então examinado, a atuação subsidiária da Fazenda Pública em determinadas hipóteses, tal precedente não pode ser lido de maneira descontextualizada, como se tivesse cristalizado, para todo e qualquer cenário normativo futuro, a competência da vara de execução fiscal.

A superveniência legislativa alterou o eixo jurídico da matéria, deslocando a discussão para a incidência da nova regra legal de competência.

O argumento de que a Lei n. 13.964/2019 teria natureza processual tampouco conduz à reforma da decisão agravada. Ainda que se reconheça o caráter processual da regra de competência e de rito, as normas processuais possuem aplicação imediata aos processos em curso e aos atos processuais futuros, respeitados os atos já praticados e as situações processuais consolidadas.

No caso, a execução fiscal de referência tem numeração de 2022, posterior à entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, circunstância que fragiliza a tentativa de afastar a incidência do regime atualmente vigente.

A tese fazendária, nesse particular, não demonstra situação jurídica consolidada que pudesse impedir a aplicação da nova disciplina legal. Ao contrário, o que se tem é execução ajuizada em momento posterior à alteração legislativa, fundada em multa penal, cuja cobrança judicial deve observar a competência material definida pela legislação vigente ao tempo do processamento.

Igualmente insuficiente é a referência ao Termo de Cooperação Técnica n. 18/2020.

Ainda que o instrumento revele cooperação administrativa entre o Ministério Público Estadual e a Procuradoria-Geral do Estado, inclusive para acesso a sistema, cadastro, consulta, negociação e cobrança de débitos oriundos de multas penais, tal ajuste não possui força normativa para modificar competência jurisdicional fixada em lei.

A competência jurisdicional, sobretudo quando material e absoluta, não se altera por convênio, termo de cooperação, arranjo administrativo ou prática institucional. Instrumentos dessa natureza podem organizar fluxos administrativos, intercâmbio de informações e mecanismos de cooperação entre órgãos públicos; não podem, porém, derrogar regra legal de competência nem autorizar a permanência de execução perante juízo declarado absolutamente incompetente.

A posição sustentada nas contrarrazões, por sua vez, enfrenta diretamente o núcleo da controvérsia. O agravado observa que, após a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019, a multa decorrente de condenação criminal deve ser executada perante o juízo da execução penal, aplicando-se as normas relativas à dívida ativa apenas quanto ao regime jurídico da cobrança.

Também procede a ponderação de que a multa penal integra o sistema de execução da pena e mantém vínculo direto com a condenação criminal que a originou. A cisão do processamento da multa para o juízo fazendário, enquanto as demais consequências penais permanecem sob supervisão do juízo da execução penal, comprometeria a unidade da execução e poderia gerar fragmentação indevida do controle jurisdicional.

A execução penal possui lógica própria, marcada pela supervisão contínua das sanções impostas na sentença condenatória. A multa, conquanto dotada de conteúdo patrimonial, não se converte em crédito fiscal comum, desvinculado de sua origem penal. Sua cobrança não pode ser analisada como se fosse obrigação tributária ou sanção administrativa típica, pois decorre diretamente de condenação criminal e permanece integrada ao sistema de responsabilização penal.

Daí por que a competência do juízo da execução penal preserva não apenas a literalidade do art. 51 do Código Penal, mas também a coerência sistêmica da execução da pena. Ao concentrar a execução perante o juízo penal, evita-se a duplicidade de instâncias decisórias, a dispersão de informações processuais e o risco de soluções incongruentes acerca de uma mesma condenação.

Não se desconhece que a Fazenda Pública invoca argumentos relevantes quanto à eficiência arrecadatória e à possibilidade de inscrição do crédito em dívida ativa. Todavia, a eficiência administrativa não pode prevalecer sobre regra legal expressa de competência. O sistema pode admitir cooperação institucional e aplicação de técnicas de cobrança próprias da dívida ativa, mas tais mecanismos devem operar dentro do desenho jurisdicional definido pela legislação penal.

A decisão monocrática agravada, portanto, não padece de ilegalidade, omissão ou desacerto. Ao contrário, preservou corretamente a competência do juízo da execução penal, manteve a coerência entre a natureza penal da sanção e o órgão jurisdicional encarregado de sua execução, e resguardou eventual discussão futura sobre legitimidade ativa perante o juízo competente.

Ademais, o agravo interno não apresenta elemento novo capaz de alterar a conclusão anteriormente adotada. Limita-se, em essência, a reeditar a tese de que a multa penal, por ser dívida de valor, poderia ser executada pela Fazenda Pública na vara de execução fiscal. Essa premissa, contudo, já foi devidamente examinada e rejeitada na decisão monocrática, não por negar a qualidade de dívida de valor, mas por reconhecer que tal qualidade não afasta a regra legal de competência do juízo penal.

Nesse contexto, deve ser mantida a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, uma vez que o recurso interno não demonstrou qualquer razão jurídica apta a justificar sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter integralmente a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos e, por consequência, a manutenção da decisão de origem que declarou a incompetência absoluta do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para processar a cobrança da multa penal, determinando a redistribuição dos autos ao Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026